Tribunal: STF
Processo: HC 266929
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se pleiteia a modificação do regime prisional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em pleito anterior. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.